Tribunal: TJES
Processo: 5004500-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004500-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO ESTIPULANTE DO CONTRATO. CÁLCULO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de liquidação de sentença por arbitramento, na qual se reconheceu como líquida a obrigação de indenizar prejuízos decorrentes da concessão de tutela de urgência posteriormente revogada, fixando-se o valor histórico do débito em R$ 10.081.416,47. O sindicato agravante sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade da responsabilidade por danos processuais em ações coletivas, nulidade processual, vícios nos cálculos periciais e a existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o sindicato recorrente é parte legítima para responder pela obrigação decorrente da revogação de tutela antecipada; (ii) estabelecer se incide, no caso, responsabilidade por danos processuais mesmo em sede de ação coletiva; (iii) verificar a eventual nulidade do procedimento de liquidação de sentença; (iv) aferir a regularidade dos cálculos periciais utilizados para apuração do débito; (v) determinar se houve cerceamento de defesa; e (vi) apurar a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato agravante figura como estipulante do contrato coletivo de plano de saúde, tendo ajuizado a ação originária na condição de contratante, e não apenas como substituto processual, o que atrai sua responsabilidade pelos efeitos da tutela antecipada posteriormente revogada.

A responsabilidade por danos processuais alcança aquele que provoca indevidamente prejuízo à parte adversa por meio de medida judicial revogada, nos termos do art. 302 do CPC, mesmo quando se tratar de ente legitimado para ações coletivas, especialmente quando atua em nome próprio.

A alegação de nulidade processual não foi oportunamente arguida nos autos originários, estando, portanto, preclusa, nos termos do art. 278 do CPC.

Os cálculos apresentados na perícia técnica foram elaborados com base em documentos fornecidos pela operadora de saúde, submetidos ao contraditório, e executados por profissional qualificado com respaldo em parâmetros da ANS e na sinistralidade do grupo segurado.

A inércia do sindicato na fase de produção da prova pericial — sem apresentar quesitos nem indicar assistente técnico — reforça a validade do laudo produzido.

Inexistente a sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de liquidação foi julgado integralmente procedente, reconhecendo-se a obrigação do agravante e fixando-se o
quantum debeatur
em favor da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sindicato que figura como contratante de plano de saúde coletivo é parte legítima para responder pelos efeitos patrimoniais decorrentes de tutela antecipada revogada em ação proposta em nome próprio.

A responsabilidade por danos processuais prevista no art. 302 do CPC aplica-se ao ente coletivo que obtém medida cautelar posteriormente afastada, independentemente da natureza coletiva da demanda, salvo prova de má-fé.

O não oferecimento tempestivo de impugnações ou manifestações sobre a liquidação acarreta a preclusão das alegações de nulidade.

A ausência de quesitos ou de assistente técnico implica aceitação tácita do conteúdo do laudo pericial.

A procedência integral do pedido de liquidação por arbitramento afasta a configuração de sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL/ES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 44740518, do processo de origem), integrada pela decisão proferida no Id nº 64152077, que, nos autos da ação da liquidação de sentença movida em seu desfavor pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedente “o pleito autoral para declarar líquida a obrigação de reparar os prejuízos suportados pela liquidante (Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico) oriunda da concessão de tutela de urgência que não foi confirmada por sentença, ao tempo que fixo como devido (
quantum debeatur)
o valor R$ 10.081.416,47 (dez milhões e oitenta e um mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)”.

Em suas razões recursais (evento nº 12858421), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“a legitimação extraordinária dos sindicatos, não transfere a eles o ônus financeiro da ação, na medida em que o sindicato não é o beneficiário direto do direito vindicado. Na substituição processual, ele age em nome próprio por direito alheio” (fl. 08);
(II)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da liquidação, pois
,
“se, ao revés, a ação coletiva tivesse os pedidos acolhidos e fossem garantidas restituições dos valores indevidamente reajustados, não seria o Sindicato-Agravante o destinatário desses valores, mas sim os policiais civis, usuários beneficiários do plano de saúde” (fl. 09);
(III)
“nas demandas de natureza coletiva não se aplica a teoria comum do risco-proveito do processo, isentando-se os entes legitimados de qualquer despesa, inclusive suposto dano do processo, ressalvada prova de má-fé, sob pena de patente lesão ao art. 87 do CDC” (fl. 11);
(IV)
“deve ser reconhecida e declarada a nulidade absoluta dos atos processuais operados na liquidação de origem a contar desde o despacho de fls. 1324 dos autos, quando então o Juízo a quo acolheu a iniciativa da UNIMED de deflagrar a liquidação de sentença por arbitramento, determinando-se que, a partir de nova decisão do Juízo, o procedimento a ser adotado seja o comum” (fl. 16);
(V)
a decisão impugnada desconsiderou manifestação da parte agravante quanto aos cálculos apresentados, cuja metodologia estaria eivada de equívocos materiais; e que
(VI)
“mesmo que por hipótese, no mérito, seja mantida a decisão recorrida, em parte específica quanto aos honorários advocatícios, deve ser reformada para que seja dado provimento a este agravo, com a condenação da agravada em pagar honorários advocatícios ao advogado do agravante, por sucumbência recíproca” (fl. 24).

Na instância originária, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
propôs liquidação de sentença em face do
SINDIPOL
buscando a apuração do valor do prejuízo decorrente dos efeitos da tutela de urgência concedida ao sindicato autor, no sentido de impedir a aplicação de reajustes previstos no contrato de prestação de serviços de saúde entre agosto de 2004 e março de 2012, posteriormente revogada.

Assim, entre 04 de agosto de 2004, data em que foi deferida a primeira tutela antecipada no bojo da ação de conhecimento nº 0806448-46.2004.8.08.0024, e 04 de março de 2012, quando sobreveio a cessação de seus efeitos em razão da extinção da medida cautelar nº 0002594-42.2010.8.08.0000, processada perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a parte então demandada, ora liquidante, arcou com expressivas perdas de ordem patrimonial, porquanto restou impedida de promover os reajustes contratuais estipulados, indispensáveis para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde firmados com os beneficiários vinculados ao SINDIPOL/ES.

Sobre a apontada ilegitimidade para responder pelos danos processuais apontados na liquidação de sentença, percebe-se que o sindicado agravante ingressou com a ação de conhecimento não na condição de representante da categoria, mas sim como estipulante do plano de saúde coletivo por adesão ofertado pela
UNIMED VITÓRIA
, o que é demonstrado pelo seguinte trecho extraído da inicial (fl. 04):

“A legitimidade do autor decorre, primeiramente, de sua alocação, nos contratos celebrados com a Requerida, como CONTRATANTE, sendo que os associados e empregados do autor, por meio de termos de adesão, passariam a condição de USUÁRIOS dos serviços prestados pela requerida, que nos contratos figura como CONTRATADA”.

Desse modo, o sindicato agravante é responsável pelos danos processuais causados à parte adversa, na forma do artigo 302, do Código de Processo Civil.

No tocante à apontada nulidade do procedimento adotado, cuida-se de argumento não articulado pelo
SINDIPOL
quando da oferta de resposta ao pedido de liquidação, circunstância que torna preclusa a tese, nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil.

Na sequência, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo alcançou o valor histórico do débito, de R$ 10.081.416,47 (dez milhões e oitenta e um mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), de acordo com documentos apresentados pela operadora de saúde relativo ao grupo segurado que foram devidamente submetidos ao contraditório. Importa, também, salientar que o sindicato, apesar de regularmente intimado,
permaneceu absolutamente inerte durante a fase de realização da prova pericial, deixando de apresentar quesitos
e
de indicar assistente
, o que reforça a higidez do trabalho técnico produzido.

Ademais, de acordo com o laudo pericial (fls. 1.487/1.501), elaborado por um profissional do ramo atuarial, os cálculos foram elaborados com o intuito do reestabelecimento do equilíbrio do contrato segundo índices fornecidos pela ANS e de acordo com a sinistralidade do grupo.

Por fim, não merece guarida a tese recursal quanto à existência de sucumbência recíproca. Isso porque, na petição inicial da liquidação por arbitramento, sequer foi indicado o valor devido, o que decorre da própria natureza dessa modalidade de liquidação, cuja finalidade é justamente apurar, por meio de instrução probatória técnica, o
quantum debeatur
da obrigação reconhecida em título judicial.

A procedência do pedido de liquidação com o estabelecimento do valor devido conduz à conclusão de que não há falar em sucumbência recíproca, mas sim em sucumbência exclusiva do agravante, a quem competirá suportar a verba honorária.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão devolvida pelo agravante. E, após detida análise do caso, entendo por acompanhar o Em. Desembargador Relator.